Tribunal: STF
Processo: RE 811548
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Competência. Ilegitimidade passiva ad causam da União Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.